Tribunal: TJSP
Processo: 2231324-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que recebeu a petição inicial em ação de improbidade administrativa – Decisão não mais suscetível de recurso por agravo de instrumento, após alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21 - Regras de direito processual se aplicam imediatamente (art. 14 do CPC) - Inadmissibilidade – Art. 1.015 do CPC/15 – Rol

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que recebeu a petição inicial em ação de improbidade administrativa – Decisão não mais suscetível de recurso por agravo de instrumento, após alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21 - Regras de direito processual se aplicam imediatamente (art. 14 do CPC) - Inadmissibilidade – Art. 1.015 do CPC/15 – Rol taxativo.

RECURSO NÃO CONHECIDO.